Tribunal: TJMT
Processo: 1005581-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005581-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FATIMA VIRGINIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 545.607.721-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE MÉRITO DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

- TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE – FILHA DE SERVIDORA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVALIDEZ – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. “Decidido o
agravo
de
instrumento
pela Turma Julgadora,
prejudicado
fica o
agravo

interno
, diante da perda superveniente de objeto.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

2. De acordo com o artigo 245 da Lei Complementar

nº 4 de
15 de outubro de 1990
, são beneficiários das pensões, incluindo a temporária, os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se forem inválidos, enquanto durar a invalidez.

3. A concessão do benefício depende da comprovação da invalidez do dependente.

4.

Não restando comprovada a invalidez, o indeferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de agravo de instrumento, interposto FATIMA VIRGINIA RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão
que, em Ação Declaratória de Dependência Econômica C/C Pedido de Pensão por Morte e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
proposta contra o
Mato Grosso Previdência – MTPREV
e o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
apresenta, desde a adolescência, transtorno misto de ansiedade e depressão – CID. F 41; F42.1; de forma que, em fase adulta, essa patologia impediu-a de se inserir em contextos sociais e no mercado de trabalho, motivo pelo qual residia com a sua mãe, sendo totalmente amparada emocionalmente e financeiramente por essa.
”.

Assevera que “
a conclusão do último laudo emitido pela perícia oficial é completamente descabida e dissociada do quadro clínico da Agravante, porquanto foi elaborado em desencontro aos laudos, atestados e relatórios médicos anexos aos autos.
”.

Afiança que “
o laudo médico emitido pelo Dr. Antônio Carlos de C. Reiners (id. 109082413-pág.105), médico psiquiatra (CRM-MT 964) atesta que a recorrente possui diagnóstico de ansiedade e depressão; tendo dificuldades de dormir a noite, de maneira que não consegue fazer uso de medicamentos, bem como não apresenta capacidades para o labor.
”.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 167068683.

Liminar indeferida sob id. 162380168.

Interposto agravo interno conforme id. 164950684.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto FATIMA VIRGINIA RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão
que, em Ação Declaratória de Dependência Econômica C/C Pedido de Pensão por Morte e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
proposta contra o
Mato Grosso Previdência – MTPREV
e o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Pois bem.

Compulsando os autos, é importante ressaltar que o direito à pensão por morte de filho inválido está estabelecido na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004. Vejamos:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

[...]

II - temporária:

a)
os filhos
até que atinjam a maioridade civil
ou
,
se inválidos, enquanto durar a invalidez
; (Nova redação dada pela LC 197/04).

Assim, de acordo com o artigo 245 da referida lei, são beneficiários das pensões, incluindo a temporária, os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se forem inválidos, enquanto durar a invalidez. Esta é uma importante proteção estabelecida pela lei para garantir o sustento dos filhos que apresentem condições de invalidez, mesmo após atingirem a maioridade.

No entanto, é fundamental destacar que a concessão desse benefício depende da comprovação da invalidez do dependente. No caso em questão, o pedido administrativo foi indeferido após a realização de perícia médica. Vejamos:

Nesse contexto, o laudo da perícia destacou que a pericianda, ora agravante, não pode ser considerada uma pessoa com deficiência e/ou incapaz de prover seus meios de subsistência. Embora tenha sido mencionado que a agravante realiza tratamento médico especializado, os elementos apresentados não foram suficientes para comprovar uma incapacidade permanente.

Da análise das provas carreadas nos autos, não se verifica – a priori – o estado de invalidez da agravante. Portanto, a probabilidade do direito alegado não foi identificada e não foi comprovada,
nesta fase processual,
a invalidez que garantiria o deferimento da tutela de urgência pleiteada, qual seja, a implantação da pensão por morte como filha inválida.

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INVALIDEZ DE FILHO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA. 1. São requisitos para a concessão de pensão por morte a ocorrência do óbito, a demonstração da qualidade de segurado do de cujus e a condição de dependente de quem objetiva o amparo. 2. O deferimento de pensão por morte a filho inválido não prescinde de prova cabal da invalidez à época do óbito. 3. Apelação improvida. (TRF-4 - AC: 1852 RS 2007.71.00.001852-0, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 05/08/2009, TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: D.E. 17/08/2009)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno pela perda superveniente do objeto e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023